Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012223-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), JOSE AGRIPINO - CPF: 531.713.901-59 (AGRAVANTE), JESUS SANTANA PEREIRA DOS REIS - CPF: 109.546.781-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1012223-87.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ AGRIPINO

AGRAVADO:

JESUS SANTANA PEREIRA DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ AGRIPINO
contra decisão monocrática desta relatora (Id 54710965), que rejeitou os embargos de declaração, onde se pretendia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as teses firmadas no sentido de que
“a presunção de veracidade da alegação de insuficiência por pessoa natural continua sendo regra para a concessão do benefício, tanto é que foi recepcionada da Lei 1.060/50 e está regulamentada no artigo 99, § 3o do CPC/15”.

Sustenta que
“forneceu todos os elementos probantes possíveis para comprovação de sua insuficiência financeira, inexistindo do julgador a determinação para apresentação de outro documento “complementar” para comprovação de tal estado, ou seja, foi indeferido, de plano, o benefício e julgado improvido monocraticamente, estando em desconformidade ao disposto no artigo 99, §2o do CPC/15”.

Com essas considerações, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 57607456).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 57703971.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, sob a justificativa de que
“a presunção de veracidade da alegação de insuficiência por pessoa natural continua sendo regra para a concessão do benefício, tanto é que foi recepcionada da Lei 1.060/50 e está regulamentada no artigo 99, § 3o do CPC/15”.

Prossegue sustentando que
“forneceu todos os elementos probantes possíveis para comprovação de sua insuficiência financeira, inexistindo do julgador a determinação para apresentação de outro documento “complementar” para comprovação de tal estado, ou seja, foi indeferido, de plano, o benefício e julgado improvido monocraticamente, estando em desconformidade ao disposto no artigo 99, §2o do CPC/15”.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, na minha concepção, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Vislumbra-se, na hipótese, que a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, não bastando para essa finalidade a simples declaração de hipossuficiência, extratos bancários, negativação no SERASA, comprovante de sua qualidade de pensionista e que responde por uma ação de execução, para beneficiar-se do beneplácito almejado.

Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstram que se trata de pessoa hipossuficiente.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificado o indeferimento da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO
– RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020